Tribunal: TJDFT
Processo: 0002503-10.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0002503-10.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC D E S P A C H O Tendo em vista que o Colendo STJ determinou o retorno dos autos para complementação do julgado quanto à pretensão de repetição de indébito (ID no 226001632, página 11), redistribuam-se os autos ao Desembargador Relator Designado, Sérgio Rocha (ID no 11970706). Intimem-se. Brasília, DF, em 12 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator